Tribunal: TJES
Processo: 5002802-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002802-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OLINDA FREGULHA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002802-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
: OLINDA FREGULHA

JUÍZA: DRª. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que
rejeitou a impugnação ofertada pelo recorrente em sede de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrida, tendo sido arbitrada verba honorária em seu desfavor
.

A
pont
ara a parte
irresignada
,
em suma,
que
a decisão vergastada iria de encontro
à jurisprudência pátria, pugnando pela
exclusão desse acréscimo de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.

Na decisão id nº 833030
fora
a irresignação recepcionada exclusivamente no efeito devolutivo
.

Ausentes c
ontrarrazões,
a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002802-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
: OLINDA FREGULHA

JUÍZA: DRª. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em ra
zão de decisão que
rejeitou a impugnação ofertada pelo recorrente em sede de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrida, tendo sido arbitrada verba honorária em seu desfavor
.

Apontara a parte irresignada, em suma, que a decisão vergastada iria de encontro à jurisprudência pátria, pugnando pela exclusão desse acréscimo de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.

Em meu sentir, prospera a irresignação.

O feito primevo, em que litigam as partes deste recurso, encontra-se em fase de cumprimento de sentença, conforme artigo 534 do CPC (id nº 791003, páginas 1/4).

Foi reconhecido crédito em favor da recorrida pertinente a
“diferenças de vencimento, de gratificações e demais parcelas verificadas em razão do desvio funcional, tendo como paradigma, o cargo de Técnico de Enfermagem, com termo inicial o dia 17 de agosto de 2005 em diante”.

Apresentado
demonstrativo discriminado e atualizado
por
OLINDA FREGULHA, houve i
mpugnação
pelo Estado do Espírito Santo (id nº

791004,
páginas 1/5
), a qual restou rejeitada (id nº 791005,
páginas 1/
7
).

Na ocasião, fo
i o recorrente condenado ao pagamento de nova verba honorária, sendo esse o objeto do presente recurso.

De fato, nos termos da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, editada ainda sob a égide da antiga codificação processual civil, “n
a hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

Referido enunciado foi consolidado quando já se encontrava julgado sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1134186/RS, o qual ainda é invocado pela Corte da Cidadania, denotando a pacificação existente quanto à temática. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 519/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento segundo o qual:
a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b)
descabida a condenação quando rejeitada a impugnação
; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação. III Consoante a Súmula 519/STJ,
aplicável às execuções contra a Fazenda Pública
, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". IV Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI Agravo Interno improvido” (AgInt no REsp 1864374/SP,
publicado em
14/09/2020).

Certo é que
não configurando a apresentação de
impugnação
a
instalação de n
ov
o procedimento,
transcorrendo sua análise no bojo do
cumprimento de sentença
já em curso, representa incidente eventualmente ensejador apenas de despesas processuais quando resta rejeitado e em nada repercute.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou provimento
ao recurso para
extirpar da decisão recorrida (proferida em 23/03/2020) o capítulo atinente à nova verba honorária
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
DESCABIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
N
os termos da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, editada ainda sob a égide da antiga codificação processual civil, n
a hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
Referido enunciado foi consolidado quando já se encontrava julgado sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1134186/RS, o qual ainda é invocado pela Corte da Cidadania, denotando a pacificação existente quanto à temática.

2.
Não configurando a apresentação de
impugnação
a
instalação de n
ov
o procedimento,
transcorrendo sua análise no bojo do
cumprimento de sentença
já em curso, representa incidente eventualmente ensejador apenas de despesas processuais quando resta rejeitado e em nada repercute.

3.
Recurso
conhecido e
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.